Tribunal: TJSP
Processo: 2287341-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Alíquota de 10% incidente sobre a base de cálculo correspondente ao financiamento obtido pela aluna junto ao FIES – Ausência de elementos que possibilitem a apuração precisa do valor do financiamento – Necessidade de prévia fixação desse valor, sem o que inadmissível o cumprimento da sentença – Impugnação acolhida – Agravo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Alíquota de 10% incidente sobre a base de cálculo correspondente ao financiamento obtido pela aluna junto ao FIES – Ausência de elementos que possibilitem a apuração precisa do valor do financiamento – Necessidade de prévia fixação desse valor, sem o que inadmissível o cumprimento da sentença – Impugnação acolhida – Agravo de instrumento provido para esse fim.